Tribunal: TJPA
Processo: 0806934-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806934-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de suspeição. Rejeitada em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado. Prosseguimento do feito. Recurso especial sem efeito suspensivo. Precedente do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido com efeito suspensivo.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a obrigatoriedade de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de suspeição, mesmo após a rejeição liminar do incidente pelo Tribunal e a não concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo agravante.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Civil, a arguição de suspeição acarreta a suspensão do feito até que o relator do incidente delibere sobre seus efeitos.

4.

No caso concreto, a exceção de suspeição foi rejeitada em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, e o Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido com efeito suspensivo.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão do processo principal não se estende à pendência de Recurso Especial ou Extraordinário, dada a inexistência de efeito suspensivo automático. Assim, o prosseguimento do feito determinado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e não configura erro processual.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802432-59.2023.8.14.0107), ajuizada por MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Em consulta ao PJE2G, verifico que a exceção de suspeição fora rejeitada, razão pela qual, determino a retomada da marcha processual.

Cumpra a decisão Id. 72998879, OFICIE-SE à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que apresente, no prazo de 15 dias, nos autos os comprovantes microfilmados de emissão e de recebimento do Precatório-PRC 173109-48.2017.4.01.9198/PA no valor de R$ 90.292,87 e da Requisição de Pequeno Valor-RPV, JEF 171048- 20.2017.4.01.9198/PA no valor de R$ 5.032,00.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a determinação de prosseguimento do feito foi mantida nos seguintes termos:

“É certo que o embargante ingressou com exceção de suspeição em face do magistrado Silvio Cesar Maria, rejeitada liminarmente, como se afere da consulta processual aos autos do incidente nº 0800372-46.2023.8.14.0000, bem como, foram rejeitados os embargos de declaração interpostos e o agravo interno.

Destaco ainda, que o recurso especial interposto pelo embargante não foi admitido pela Vice-Presidência do TJ/PA.

Assim, resta evidente que não houve atribuição de efeito suspensivo apto a suspender a marcha regular do processo, não havendo, portanto, qualquer contradição na decisão embargada.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

INTIMEM-SE.

Cumpra a decisão Id. 104406250, OFICIE-SE à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que apresente, no prazo de 15 dias, nos autos os comprovantes microfilmados de emissão e de recebimento do Precatório-PRC 173109-48.2017.4.01.9198/PA no valor de R$90.292,87 e da Requisição de Pequeno Valor-RPV, JEF 171048- 20.2017.4.01.9198/PA no valor de R$5.032,00.”

No recurso,
o agravante argumenta que, de acordo com o artigo 313, III, do CPC, o processo principal deve ser suspenso quando há arguição de impedimento ou suspeição. O Incidente de Suspeição Cível n.º 0800372-46.2023.8.14.0000 ainda não transitou em julgado, razão pela qual o processo principal não poderia continuar até que o incidente fosse definitivamente julgado. Destaca que a decisão impugnada ignora essa norma processual expressa, permitindo a continuidade da tramitação da ação principal de forma irregular.

A decisão do juízo de primeiro grau fundamentou-se no fato de que o recurso especial do agravante não teve efeito suspensivo concedido. O agravante rebate esse argumento afirmando que a suspensão do processo por suspeição não depende de efeito suspensivo de recurso, mas sim de uma determinação legal obrigatória prevista no CPC. Assim, ao não reconhecer a suspensão automática do processo pela existência da arguição de suspeição, o juízo comete erro jurídico grave.

Em decisão ID 19436334, indeferi o pedido de efeito suspensivo, o qual foi objeto de Agravo Interno (ID 19663890).

Sem contrarrazões tanto aos Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia dos autos versa sobre a correção ou não da decisão que determinou o prosseguimento do feito, considerando que a exceção de suspeição arguida em face do Juiz Sílvio César dos Santos Maria foi liminarmente rejeitada e que o Recurso Especial interposto contra acórdão desta Corte Estadual não foi recebido com efeito suspensivo.

A tese sustentada pelo agravante é a de que o processo só poderia prosseguir após o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de suspeição e que, diante da pendência de julgamento do Recurso Especial, o Juízo singular estaria impedido de dar andamento ao feito.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, é incontroverso que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Civil, a arguição de suspeição do magistrado acarreta a suspensão automática do trâmite processual. No entanto, essa suspensão persiste até que o incidente seja distribuído e o Relator designado delibere sobre os efeitos a serem conferidos ao recurso, conforme dispõe o § 2º do art. 146 do CPC:

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a paralisação do feito deve subsistir até o julgamento pelo Tribunal, não se estendendo ao período em que eventual Recurso Especial estiver pendente, uma vez que tal recurso não possui efeito suspensivo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL - ALCANCE DA EXPRESSÃO "DEFINITIVAMENTE JULGADA" DO ART. 306 DO CPC.

1.
Rejeitada pelo juiz de primeiro grau a exceção de suspeição e interposto agravo de instrumento contra tal decisão, ficam os autos principais suspensos. Julgado aquele recurso, volta o processo ao seu curso normal. Esta a interpretação cabível à expressão "definitivamente julgada", constante do art. 306 do CPC, que se refere à própria exceção.

2.
Eventuais recursos especial e extraordinário interpostos do acórdão do Tribunal que confirmou a rejeição da exceção não têm o condão de paralisar os autos principais, por não possuírem efeito suspensivo.

3. Recurso especial improvido.

(REsp n. 508.068/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ de 13/12/2004, p. 288.)

No caso concreto, o Juízo singular, diante da decisão da 1ª Turma de Direito Privado que rejeitou

[1]
a alegada suspeição do magistrado (processo nº 0800372-46.2023.8.14.0000) e da ausência de informação acerca da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, determinou o prosseguimento do feito. Tal decisão revela-se irretocável, pois está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO EM FAVOR DE QUALQUER UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPEIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EVENTUAL INSATISFAÇÃO DO EXCIPIENTE COM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL DO EXCEPTO DEVERÁ SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTE.
EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO REJEITADA
. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL – Nº
0800372-46.2023.8.14.0000
– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Seção de Direito Privado – Julgado em 08/02/2024)

Belém, 25/03/2025